Tribunal: TJSP
Processo: 1019379-60.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais. Insurgência recursal da parte autora, sob os seguintes argumentos: (a) ocorrência de danos morais indenizáveis; (b) descumprimento pela ré previsão da Resolução 400/16 da ANAC de reembolso integral do valor integral da passagem e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais. Insurgência recursal da parte autora, sob os seguintes argumentos: (a) ocorrência de danos morais indenizáveis; (b) descumprimento pela ré previsão da Resolução 400/16 da ANAC de reembolso integral do valor integral da passagem e remarcação do voo em data e horário convenientes para o autor; (c) ausência de prestação de assistência pela ré.
2. DANO MORAL. Afastado. Atraso em voo nacional que, por si só, não gera danos morais (Lei 7.565/86, art. 251-A), sendo necessária a comprovação de outros elementos (STJ, REsp 1.584.465), inexistentes no caso dos autos, eis que: (a) autor foi realocado em próximo voo, cumprindo a previsão do art. 28 da Resolução 400/16 da ANAC; (b) houve fornecimento de alimentação, nos termos dos arts. 26 e 27 da Resolução 400/16 da ANAC; (c) não demonstrado ter perdido qualquer compromisso; (d) ausência de provas de perda da reserva do veículo; (e) voo que chegou ao destino às 13h:50min, do mesmo dia previsto; (f) argumentação da apelação incompatível com os fatos.
3. RECURSO DESPROVIDO.